Tribunal: STF
Processo: AI 354281
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: Impossível verificar se a indenização paga aos
agravantes em razão da desapropriação de seu imóvel corresponde aos
ditames da Constituição, sem o revolvimento dos laudos periciais
apresentados nas instâncias ordinárias, o que se mostra inviável em
sede extraordinária (Súmula 279).
Agravo regimental desprovido.